Tribunal: TJDFT
Processo: 0721400-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE PRODUÇÃO PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. DECISÃO ANULADA.

1. O magistrado é o destinatário das provas no processo e possui liberdade plena para sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências solicitadas. A dilação probatória é útil tão-somente ao convencimento do julgador, que não é obrigado a deferir a produção de prova considerada inútil para tal fim ou meramente protelatória.

2. Caso o juiz entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, poderá indeferir as provas reputadas impertinentes. O indeferimento das provas, entretanto, deverá ser feito de forma fundamentada.

3. O indeferimento tácito e não fundamentado do pedido de produção de provas, por si só, constitui motivo suficiente para ensejar a reabertura da instrução, com o devido exame do pedido de produção probatória.

4. Agravo de instrumento provido. Decisão anulada.